Tribunal: TJSP
Processo: 1013681-79.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por dano material e moral.
Fraude praticada por terceiro. Golpe do "motoboy".
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por dano material e moral.
Fraude praticada por terceiro. Golpe do "motoboy".
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Condenação dos réus a cancelar os valores referentes às transações fraudulentas efetuadas em cartão de crédito (R$5.665,06) e à indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00.
Sentença reformada. Recurso provido.